Tribunal: TJSP
Processo: 2110891-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis) – Competência – Exceção de incompetência – Alegação, em incidente autônomo, de incompetência absoluta da 2a Vara Cível da Comarca de Sumaré, com fundamento no art. 61 do CPC – Insurgência contra sentença que o deu extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, X, do CPC, determinando o

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis) – Competência – Exceção de incompetência – Alegação, em incidente autônomo, de incompetência absoluta da 2a Vara Cível da Comarca de Sumaré, com fundamento no art. 61 do CPC – Insurgência contra sentença que o deu extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, X, do CPC, determinando o arquivamento dos autos – Prévia alegação de incompetência absoluta do juízo "a quo", como questão preliminar, em contestação, nos termos do art. 64, "caput", do CPC, que ainda não foi apreciada, em primeiro grau, nos moldes do que preceitua o § 2o de predito dispositivo legal – Decisão recorrida que não padece de "error in procedendo" ou "error in judicando" – Impossibilidade de se dar seguimento ao incidente de exceção de incompetência apresentado pela agravante, em total desconformidade com o que preceitua o art. 64, "caput", do CPC – Recurso improvido.